Tribunal: TJES
Processo: 5014616-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014616-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALIA NUNES PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ANÁLIA NUNES PEREIRA (ora Recorrente e Recorrida) em face de BANCO BRADESCO SA (ora Recorrente e Recorrido), aduzindo a requerente que, em 10 de junho de 2024, tomou conhecimento de operações bancárias realizadas em sua conta sem o seu consentimento. Narra que foram efetuados a contratação de um empréstimo de R$8.591,87, o refinanciamento de outro empréstimo preexistente, transferências bancárias via "fone fácil" e o pagamento de um boleto no valor de R$4.960,00, o que teria resultado em um prejuízo material de R$ 13.860,00. Busca, assim, a condenação da parte ré à restituição da quantia de R$13.860,00, além de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00.

2. A sentença objurgada (ID 15877596), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 15877606), julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A)
DECLARAR A NULIDADE
dos contratos de empréstimo feitos por terceiro; B)
CONDENAR
a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, com juros e correção monetária desde cada desconto; C)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); D)
CONDENAR
a ré à devolução dos valores transferidos da conta da autora para terceiro (André Jansen de Franca) entre 29/05/2024 e 04/06/2024, deduzidos os montantes dos empréstimos declarados nulos.

3.
Em seu Recurso Inominado (ID nº 15877607), a parte Autora, ora Recorrente,
pugna pela reforma parcial da sentença, defendendo a majoração do valor fixado a título de danos morais. Argumenta que a quantia de R$4.000,00 é inexpressiva, não cumprindo o caráter pedagógico da medida, especialmente por se tratar de uma instituição financeira de grande porte, e requer a condenação no valor pleiteado na inicial, de R$20.000,00.
A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15877616)
, rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção da sentença nesse ponto, ou a improcedência total dos pedidos, reiterando que não houve falha na prestação do serviço e que não estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

4.
Em seu Recurso Inominado (ID nº 15877608), a parte Ré, ora Recorrente,
suscita a preliminar de sentença
ultra petita
, ao argumento de que o juízo
a quo
declarou a nulidade dos contratos de empréstimo sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão para julgar improcedentes todos os pedidos. Defende a inexistência de ato ilícito, pois as transações foram validadas mediante uso de credenciais pessoais do cliente, e a ausência de comprovação de dano material e moral. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à devolução em dobro e a redução do
quantum
indenizatório.
A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15877615)
, rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão. Sustenta que a declaração de nulidade dos contratos é uma decorrência lógica da causa de pedir e que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, estando configurados os danos materiais e morais.

5.
DO RECURSO DA PARTE RÉ
. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade por sentença
ultra petita
. A declaração de nulidade dos contratos fraudulentos constitui consequência lógico-jurídica da causa de pedir, que é a fraude, e do pedido principal de reparação de danos. Exigir um pleito autônomo para a anulação dos negócios jurídicos que deram origem ao dano seria incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais, conforme o art. 2º da Lei nº 9.099/95

6. No mérito, o pleito recursal não merece acolhimento. Não restou devidamente comprovado nos autos que a instituição financeira recorrente adotou todas as medidas de segurança aplicáveis ao caso. A concessão de crédito sem análise de segurança aprofundada, somada à validação de transferências atípicas ao perfil de consumo da autora, evidencia a falha na prestação do serviço. Tal conduta atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Teoria do Risco do Empreendimento, pelos danos causados à consumidora. Nesse sentido, a parte ré limitou-se a colacionar telas sistêmicas que apenas demonstram a efetivação das transações, não se desincumbindo, contudo, do ônus de provar a regularidade da contratação ou a inexistência de falha, em violação ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

7. Uma vez reconhecida a nulidade do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são manifestamente indevidos. A restituição em dobro é medida que se impõe, pois a imposição de um contrato sem a devida anuência do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

8. No que tange aos danos morais, não prospera o pleito de seu afastamento. A falha na prestação do serviço é manifesta, sendo devida a reparação, cujo montante será analisado em conjunto com o recurso da parte autora, que pugna por sua majoração.

9.
DO RECURSO DA AUTORA.
O pleito recursal merece provimento. Conforme já fundamentado, a situação fática descrita configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, constituem dano moral
in re ipsa
. Soma-se a isso o agravante da notória falha de segurança da instituição financeira.

10. Dessa forma, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sendo necessária sua majoração para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de que o instituto atenda à sua dupla função, reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

11. Da conclusão.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$8.000,00.
No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa. Sem condenação à parte Recorrente/Autora, visto que ausente sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)